Tribunal: TJSP
Processo: 1041744-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Apelação Cível – Ação coletiva ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo-ASSOJURIS, objetivando o reconhecimento do direito à percepção do Adicional de Qualificação a partir do protocolo, diploma ou título, nos termos do art. 37-B, §2o, da LCE no 1.111/2010, com redação dada pela LCE no 1.217/2013 – Sentença de parcial procedência, com exclusão

Ementa:
Apelação Cível – Ação coletiva ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo-ASSOJURIS, objetivando o reconhecimento do direito à percepção do Adicional de Qualificação a partir do protocolo, diploma ou título, nos termos do art. 37-B, §2o, da LCE no 1.111/2010, com redação dada pela LCE no 1.217/2013 – Sentença de parcial procedência, com exclusão dos oficiais de justiça em razão da coisa julgada – Insurgência de ambas as partes.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Expressa deliberação em assembleia extraordinária – Possibilidade prevista pelo C. STF no julgamento do Tema no 82 de Repercussão Geral.
Apelo dos réus - Art. 37, §2o da LCE no 1.111/2010, inserido pela LCE no 1.217/2013, que dispõe que o Adicional de Qualificação é devido a partir do protocolo do diploma, certificado ou título, devidamente registrado, independentemente da concessão administrativa, que se deu com o Comunicado TJSP no 263/2015 – Art. 3o da LCE no 1.217/2013 que não veda a retroatividade – Inteligência do art. 25 da Constituição Bandeirante que afasta a alegação de violação orçamentária – Recurso dos réus desprovido.
Recurso da autora – Pretensão de afastamento da coisa julgada quanto aos oficiais de justiça – Impossibilidade – Ação coletiva no 1009637-71.2015.8.26.0053, ajuizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça – Sindojus, já transitada em julgado – Inteligência do art. 103, I, do CDC – Efeitos da sentença que obstam a propositura de outra ação coletiva que tenha mesmo pedido e causa de pedir – Entendimento do C. STJ no sentido de ser possível reconhecer a litispendência ou coisa julgada entre ações coletivas propostas por entidades associativas distintas – Possibilidade de ajuizamento de ações individuais, nos termos do art. 103, §1o, do CDC – Recurso da autora desprovido, com observação.
Recursos desprovidos, com observação.